Tribunal: TJMT
Processo: 1025597-05.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025597-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), GIOVANNA CASELI FREITAS GONCALVES - CPF: 053.013.317-28 (AGRAVANTE), JD E AM FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.177.217/0001-25 (AGRAVADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (PROCURADOR), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), CAROL FACTORING & FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 02.411.046/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA MARIA VIEIRA - CPF: 732.111.687-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS – PENHORA – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM ESTABELECIDA NO ARTIGO 835 DO CPC – NÃO ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CONSTRIÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A penhora de ações e quotas de sociedade empresária é medida extrema e somente deve ser admitida quando comprovado que foram esgotados os outros meios de execução listados no artigo 835 do CPC, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025597-05.2022.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora sobre as ações pertencentes a executada, Giovana Caseli Comarela, junto as empresas Lojas Avenidas S.A., CNPJ 00.819.201/0010-06, Lojas Avenidas S.A., CNPJ 00.819.201/0027-54, no limite de suas ações, bem como do valor exequendo, bem como das cotas societárias, também pertencentes a executada, Giovana Caseli Comarela, da Caseli & E Cia, CNPJ 24.742.116/0001-64.

A agravante alega que antes de ser implementada essa medida (penhora de cotas) o credor deve comprovar que esgotou todos os meios para localizar bens para satisfazer o crédito, na ordem preferencial (art. 835 do CPC), o que não ocorreu.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 154028659).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 157546167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a penhora
sobre as ações pertencentes a executada, Giovana Caseli Comarela, junto as empresas Lojas Avenidas S.A., CNPJ 00.819.201/0010-06, Lojas Avenidas S.A., CNPJ 00.819.201/0027-54, no limite de suas ações, bem como do valor exequendo, bem como das cotas societárias, também pertencentes a executada, Giovana Caseli Comarela, da Caseli & E Cia, CNPJ 24.742.116/0001-64
.

É cediço que na Execução o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial a ser observada em relação à penhora.

Confira-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Pelo rol transcrito, vê-se que a constrição de ações e quotas de sociedades só pode ser realizada se esgotadas as tentativas de penhora dos itens anteriores, como veículo, móveis e imóveis, além de outros.

E no caso dos autos não há prova de que foram realizadas outras formas de localização de bens penhoráveis.

Não se pode deixar de registrar que a penhora sobre as ações e quotas de sociedade empresarial é medida extrema e somente deve ser adotada quando ultimados outras possibilidades de execução, ou ainda, quando haja indicação de inadimplemento, pelo devedor, de forma menos gravosa.

O §1º do referido dispositivo prevê que
“
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”

Confira-se entendimento do STJ,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARESTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS E AÇÕES DE SÓCIOS AVALISTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.
2. Nos termos da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória."
3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais/ações de devedores, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida
, como ocorreu no presente caso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.559.952/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes.
2.
Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes
.
3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 14/6/2019.). (Sem destaque no original).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS SOCIAIS
.
PENHORA
. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. ORDEM ESTABELECIDA NO ART.
835
DO CPC. A
penhora
sobre
quotas
sociais é medida extrema e somente deve ser adotada quando esgotados outros meios de
execução
,
ou ainda, quando haja indicação de adimplemento, pelo devedor, de forma menos gravosa. Inviável a
penhora

no presente momento sem prova eficaz e escorreita, nos autos da
execução
em comento, que houve o esgotamento das tentativas no sentido de viabilizar a
penhora
na ordem prevista no art.
835
do CPC
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(Agravo de Instrumento, Nº 51874124720218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 14-10-2022).
(Sem destaque no original).

E desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA
–
EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS INDICADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – VERIFICAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE DOS BENS NÃO ESGOTADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Antes de proceder à penhora das cotas deverá ser esgotada a possibilidade de expropriação de outros bens, observada a ordem de preferência do artigo 835 do CPC
.
(N.U 1017659-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023